Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-24.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002725-24.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSEMAR AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 767.576.761-68 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL N. 024/1997. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. APLICABILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n. 024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos integrantes da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023; N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

2.

Alteração do percentual utilizado na origem para adequação ao título apresentado e a disposições da norma.

3.

Considerando a data da obtenção do título, aplica-se somente a taxa SELIC em relação aos consectários legais, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença de procedência para:

“[...]

CONDENAR o requerido a pagar e implantar a gratificação por curso a Autora, no percentual de 40% (quarenta por cento) desde a propositura da presente demanda, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

[...]”

Em suas razões,
pugna a “
retificação na condenação ao pagamento de valores referentes a gratificação de curso seguindo os ditames da Lei no 533/2008, indeferindo os pedidos formulados pela parte autora, pelas razões supra demonstradas, a servidora ter regime próprio que rege a mesma a lei 533/2008, não incidindo no artigo requerido, pois esse se trata de outros cursos e a servidora requer curso de graduação, bem como não estar definido na lei 024/1997 o pagamento de gratificação por curso de pós-graduação
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002725-24.2023.8.11.0044

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Polo Passivo

ROSEMAR AMBROSIO DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVVOS
ajuizada por
ROSEMAR AMBROSIO DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA,
alegando, em síntese, que é servidora pública efetiva, sendo amparada pela Lei no 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico Único – RJU e pela Lei 035/2003, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores do Município de Paranatinga.

Ocorre que segundo a Reclamante, o Município não vem cumprindo a legislação supra referida, posto que há previsão de gratificação de cursos realizados pelos servidores.

Aduz que está havendo abuso por parte do Município Requerido, haja vista que a, desobediência não somente ao que estatui a Lei Municipal No. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e Lei No. 533/2008 – Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga.

Assim, requer o pagamento retroativo das verbas não recebidas e incorporação de 27,70% em seus vencimentos referente a 554 horas de cursos realizados.

O ente municipal sustentou em sua defesa (ID 135530706) a impossibilidade do pagamento retroativo, aduzindo ainda que existe lei própria a reger o plano de carreira dos profissionais da educação, não se aplicando a lei 024/1997.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora.

[...]

Ao analisar os autos, é de se concluir que houve a devida apreciação pormenorizada da vida laboral da servidora, no entanto, não houve incorporação dos cursos previstos na lei orgânica do município.

Dessa forma, vê-se que o município requerido, embora tenha procedido ao enquadramento da autora, deixou de pagar o valor advindo deste ato.

Com efeito, se não houve alteração do valor do subsídio da, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, que deixou de receber.

[...]

Finalmente, a medida escorreita para o caso em comento é o reconhecimento ao direito sobre os valores retroativos, desde a propositura da ação, visto que não há nos autos prévio requerimento de incorporação salarial.

Assim, a incorporação da gratificação a consequência lógica é a procedência, em razão da comprovação do requerimento administrativo, em obediência ao artigo 193 da lei municipal 024/1997:

[...]

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o requerido a pagar e implantar a gratificação por curso a Autora, no percentual de 40% (quarenta por cento) desde a propositura da presente demanda, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

[...]”

Pois bem.

Em suma, a parte autora, ora recorrida, é servidora pública efetiva do município de Paranatinga, cargo agente serviços gerais, com ingresso em 1/9/2006, e pretende o recebimento do adicional de gratificação por curso.

O direito controvertido está calcado pela Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), em seus arts. 184 e 193, os quais estabelecem as condições e percentuais para cada curso e sua relação com a função do servidor:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o
As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

As disposições não contrariam a Lei Municipal n. 533/2008, que trata da carreira dos profissionais da educação básica:

Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).

A respeito da conclusão dada na origem, no sentido de que a lei da carreira não conflita com o Estatuto do Servidor quanto ao direito à gratificação, está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal, em suas três composições, reconhecendo que o fato de integrar carreira específica não afasta o direito previsto no regime geral dos servidores, desde que compatíveis, ante a aplicação subsidiária.

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranatinga e que ante à conclusão de curso universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso no percentual de 20,00% (vinte por cento) sobre seu vencimento, conforme prevê a Lei Municipal. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município a pagar à parte Autora a Gratificação de Cursos de 20% (vinte por cento) devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.3. Analisando os autos, verifico que o direito pleiteado está amparado na Lei Municipal no 024/1997, artigos 184 e 193, os quais estabelecem as condições e porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor. 4. A mencionada Lei no 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos: “Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;(...)”5. A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca que a parte Autora faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 20% (vinte por cento), pois resta evidente a conclusão de curso universitário pela Recorrida.6. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – REALIZAÇÃO DE CURSOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR – RATIFICAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Comprovado o direito invocado pelo autor, a reforma da sentença é medida se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual o promovente pleiteia a verba municipal denominada de “gratificação de curso”, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município ao pagamento de 30,75% referente a tal gratificação.

Nos termos do artigo 193, inciso I “b” o funcionário público municipal efetivo possui direito a gratificação de cursos no patamar de 1% a cada 20 horas-aula, relativo a cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário.

Restando comprovada a realização de 615 horas de cursos, as quais divididas por 20 horas perfazem o percentual de 30,75%, percentual esse que é devido ao servidor público.

Quanto aos juros e correção, com o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, tendo em vista que o presente julgamento está sendo realizado após o advento da referida emenda.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Ainda no mesmo sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023; N.U 1000994-27.2022.8.11.0044, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024.

De forma semelhante, julgado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: N.U 1001126-84.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024.

Feitas essas considerações, o capítulo da aplicabilidade da previsão contida no Estatuto do Servidor Municipal não comporta reparos.

Tanto é que no holerite da parte autora é possível constatar que já recebe percentual com o código 34 (gratificação de curso).

Por isso, o diploma de licenciamento juntado no Id. 207383882, obtido em 2021, refere-se ao disposto no art. 193, II, alínea “b”, da Lei Municipal n. 024/1997.

Embora a parte autora esteja lotada na secretaria de educação, o cargo por ela exercido não autoriza aplicar o inciso I, devendo ser no importe de 10%.

Sobre o diploma de Id. 207383881, pós-graduação
lato sensu
, razão assiste ao Município. Isso porque a lei local não traz a previsão para essa titulação, e não pode ser interpretada extensivamente para a aplicação no item referente a outros cursos, visto que a pós-graduação tem distinção quanto a cursos de extensão, sendo uma titulação profissional.

Percebe-se que a norma fez distinção dos cursos assim conceituados nas alíneas “a”, “b” e “c”, e separou a alínea “d” para
outros
, o que se reforça pelos percentuais utilizados. Raciocínio contrário seria considerar que a pós-graduação teria percentual maior que a titulação de mestrado.

Assim, deve ser afastada a pretensão em relação a tal título, por ausência de previsão legal.

Quanto aos consectários legais, por ser matéria de ordem pública, devem ser readequados para a Emenda Constitucional n. 113/2021 e Resolução CNJ 448/2022,
incidindo exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, em virtude da
data da titulação de licenciatura e dentro do prazo prescricional quinquenal.

Por fim, não há falar em litigância de má-fé em desfavor da autora, sendo o caso de exercício do direito de ação. Não se pode confundir a conduta compelida pelo legislador com o resultado de eventual improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte a sentença recorrida a fim de alterar o percentual relativo ao adicional de gratificação por curso no importe de 10% - diploma de licenciatura no Id. 207383882, nos termos do art. 193, II, alínea “b”, da Lei Municipal n. 024/1997, bem ainda determinar que, no cumprimento de sentença, a obrigação de pagar seja com incidência exclusiva da taxa SELIC, para correção monetária e juros. Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024